Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711661-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELE RODRIGUES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIELE RODRIGUES SOARES em que aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistindo a ilegalidade, descrita pela impetrante, na omissão da Secretaria de Saúde do DF em lhe fornecer o medicamento que alega necessitar. No id. 25033739 foi deferida a medida liminar. Após, a impetrante peticionou nos autos pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito, tendo em vista ter conseguido obter o fornecimento do medicamento na via administrativa (id. 25157707). Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Torno sem efeito a decisão liminar deferida nos autos (id. 25033739). Comunique-se a autoridade coatora da presente decisão. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora